Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos ensejadores da responsabilidade civil são: a existência do dano, a culpa exclusiva do ofensor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano (artigos 186 e 927 do CC/02).
2. Do cotejo do conjunto probatório produzido nos autos, não foi possível elucidar as circunstâncias fáticas do acidente de trânsito alegado pelas Autoras, de modo a atribuir a responsabilidade civil pela colisão veicular ao Réu.
3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do Autor comprovar os fatos constitutivos do direito, o que não foi verificado na hipótese, inviabilizando o acolhimento do pleito indenizatório.
4. Apelação conhecida e não provida.